Tribunal: TJSP
Processo: 2081844-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081844-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO LUTFALLA CHADAD (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CARLOS
ALBERT KAMILOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081844-40.2020.8.26.0000/50001 - cs
2
VOTO No 37.094
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2081844-40.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ROBERTO LUTFALLA CHADAD
EMBGDO.: CARLOS ALBERT KAMILOS
INTERESSADOS: VALÉRIA BOUTROS MARIA KAMILOS; ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DO VESTUÁRIO ABRAVEST
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo réu em face do v. aresto de fls. 07/10, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que os embargos opostos pelo autor eram claramente protelatórios,
suscitando a aplicação do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Na hipótese, não se vislumbra a
intenção manifestamente procrastinatória a justificar a imposição da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que tenha
apresentado fundamentos improcedentes ou discutíveis em seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081844-40.2020.8.26.0000/50001 - cs
3
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator